Tribunal: TJES
Processo: 5022013-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022013-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALVES ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INEXISTÊNCIA DE DOLO E NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em que o paciente é acusado de dupla tentativa de homicídio qualificado, em concurso de agentes, decorrente de agressões físicas graves praticadas contra duas vítimas em via pública, após desentendimento em casa de shows.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o decreto prisional carece de fundamentação concreta; (iii) determinar se é possível, em habeas corpus, o reconhecimento da ausência de dolo; e (iv) verificar a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada acerca do animus necandi e da dinâmica dos fatos, matérias reservadas à instrução criminal.

4. Há substrato probatório mínimo apto a justificar a persecução penal e a custódia cautelar, consistente em laudos, depoimentos e imagens de videomonitoramento que identificam o paciente como um dos autores das agressões.

5. A materialidade e os indícios de autoria não se apoiam exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em prova irrepetível consistente em registros audiovisuais que captaram o modus operandi violento empregado.

6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pela conduta.

7. O modus operandi, caracterizado por agressões reiteradas, chutes na cabeça e golpe “mata-leão”, em concurso de agentes e após motivo banal, revela a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

8. As alterações promovidas pela Lei nº 15.272/2025 reforçam a legitimidade da custódia preventiva quando o crime é praticado com violência grave contra a pessoa e demonstra periculosidade concreta.

9. Não se configura excesso de prazo, pois o pedido de revogação da prisão foi apreciado e a audiência de instrução encontra-se designada, inexistindo desídia judicial à luz do princípio da razoabilidade.

10. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para o exame aprofundado de provas destinadas a afastar o dolo ou a reconstruir a dinâmica dos fatos.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi violento, evidenciadores de risco à ordem pública.

3. Não há excesso de prazo quando a marcha processual observa critérios de razoabilidade, considerando a complexidade da causa e o rito dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, incisos I, IV e V; 14, II; 69. Código de Processo Penal, arts. 226, 310, §5º, II; 312, §3º, I; 319. Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie; STF, HC nº 213.890/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 711.679/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 11.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
LUCAS ALVES ALMEIDA
, em face de ato coator proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 5007067-65.2025.8.08.0030.

Consoante a inicial (ID 17556766), a defesa alega (1) excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva feito na origem; (2) ausência de fundamentação concreta no decreto de prisão preventiva; (3) ausência de dolo; e (4) nulidade no auto de reconhecimento fotográfico.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas e, no mérito, a conformação da liminar concedida.

Instada a se manifestar, o juízo coator prestou informações no ID 17785238.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 17815309.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17875142 opinando pela denegação da ordem.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ação de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
LUCAS ALVES ALMEIDA
, em face de ato coator proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 5007067-65.2025.8.08.0030.

Consoante a inicial (ID 17556766), a defesa alega (1) excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva feito na origem; (2) ausência de fundamentação concreta no decreto de prisão preventiva; (3) ausência de dolo; e (4) nulidade no auto de reconhecimento fotográfico.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas e, no mérito, a conformação da liminar concedida.

Instada a se manifestar, o juízo coator prestou informações no ID 17785238.

Constou dos autos que os fatos criminosos em apuração na ação penal originária envolveram o paciente e os corréus (Henrique Dalbem de Angeli e Pablo Magnago Soares), e ocorreram na madrugada de 03 de maio de 2025, no interior e nas imediações da casa de show "Barril", situada no Bairro Três Barras, em Linhares/ES.

Ainda segundo a denúncia, o corréu Henrique teria se desentendido com a vítima Lívia Ramos da Silva Simplício, agredindo-a fisicamente com um golpe no rosto. Após serem expulsos do local pelos seguranças, já em via pública, Henrique teria agredido Lívia novamente com um soco no olho.

A outra vítima, Willians Evangelista Conceição, tentou interceder em defesa de Lívia. Em resposta, Lucas e o corréu Henrique teriam derrubado Willians ao solo e desferido inúmeros chutes e pontapés na cabeça e no corpo, cessando as agressões apenas por intervenção de terceiros.

Ainda segundo a peça incoativa, acreditando que a vítima Ewerton Luan Ramos da Silva estaria filmando as agressões perpetradas, Lucas, Henrique e Pablo iniciaram uma perseguição. Ao alcançarem Ewerton próximo à casa de show "Barra Music", cercaram-no, sendo que Henrique teria aplicado um golpe "mata-leão" na vítima, enquanto os corréus o agrediam brutalmente.

Diante dos fatos narrados, o paciente foi acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro em relação à vítima Willians; e artigo 121, §2º, incisos IV e V, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro em relação à vítima Ewerton, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Inicialmente, quanto às alegações de ausência de prova quanto ao “
animus necandi”
baseada na inexistência de perigo de vida atestado nos laudos periciais e a suposta nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, cumpre destacar que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória.

Consoante ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a análise aprofundada sobre a intenção do agente ou a dinâmica exata iniciada no interior do estabelecimento cabe à instrução criminal.

Nesse sentido, "
O entendimento do STF é no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie)
” (STF - HC: 213890 RS 0117137-45.2022.1.00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/06/2022).

Não obstante, verifica-se a existência de substrato probatório mínimo (
fumus comissi delicti
) apto a autorizar a persecução penal e a cautelar extrema.

Conforme destacado pela autoridade impetrada, a materialidade e os indícios de autoria não repousam exclusivamente no reconhecimento fotográfico questionado pela defesa, mas também em imagens de videomonitoramento (prova irrepetível) que captaram a dinâmica dos fatos, permitindo identificar o paciente e o corréu desferindo chutes e pontapés contra a vítima, inclusive na região da cabeça.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva (
periculum libertatis
), a decisão encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do delito é evidente pelo
modus operandi
empregado, trata-se de dupla tentativa de homicídio, em concurso de agentes, com agressões (chutes na cabeça e golpe "mata-leão") contra vítimas em via pública, após desentendimento banal.

Tal conduta, demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e justifica a segregação para evitar a evasão do distrito da culpa.

Tal circunstância, em tese, afasta a alegação de motivação genérica, alinhando-se à nova redação dos artigos 310, §5º, II, e 312, §3º, I, ambos do CPP, acrescidos pela Lei nº 15.272/2025:

Art. 310, (...). § 5º:
São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva: (...).

II – ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

Art. 312, (...). § 3º:
Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

No tocante ao excesso de prazo, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam que o pleito defensivo de análise da prisão preventiva já foi apreciado na data de 18/12/2025 e a audiência de instrução já se encontra designada para 28/05/2026.

Conforme o princípio da razoabilidade, a alegação de atraso injustificado deve ser analisada de forma global, não restando configurada, neste momento, desídia judicial manifesta.

Acerca do tema, imperiosa a aplicação do princípio da razoabilidade, devendo ser considerada a complexidade da causa, o rito especializado dos processos que apuram crimes dolosos contra a vida, e a pluralidade de partes.

Nesse contexto, "
uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação
" (STJ - AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022).

Por fim, condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a periculosidade evidenciada pela conduta no momento da abordagem policial.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.